Tribunal: TJMT
Processo: 1018137-55.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018137-55.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO JULIO DE FRANCA - CPF: 074.872.954-27 (RECORRENTE), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A
inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ.
A
negativação

questionada
é a
única

registrada
(R$53
,35
) e
gera

dano
moral.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,

o caráter pedagógico,
o valor do
restritivo
(R$53
,35
)
e a inexistência de outras negativações
,
a

indenização

fixada

na sentença (
R$
3
.000,00
) mostra-se reduzida,
deve
ndo

ser majorada para R$5.000,00
.

3.
Recurso

conhecido
e

parcialmente

provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1018137-55.2022.8.11.0003

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
FABIO JULIO DE FRANCA

Recorrido
:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

FABIO JULIO DE FRANCA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO BRADESCO
S.A.

Sentença

proferida
no ID177541677/PJe2.
Concluiu
que as
provas juntadas

nos
autos
não

são

capazes
de
rebater
as
alegações
da
parte

reclamante
.
Julgou

procedente
s

os

pedidos
da
inicial
para
condenar
o
reclamado

ao

pagamento
da
quantia
de R$3.000,00 (
três
mil
reais
)
atualizados

pelo
INPC
desde
a
citação
e
juros
de 1%
ao

mês

desde
a
sentença
,
bem

como

declaro
u

a

inexigibilidade
do
contrato

assinalado
,
bem

como

a

imediata

baixa
do
nome
do
reclamante
dos
órgãos
de
restrição

ao

crédito
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID177541678/PJe2.
Sustentou
que
a

indenização

arbitrada

na

sentenç
a

deve

ser

majorada
,
observando
a
finalidade
da
condenação
,
ou

seja
,
meio
de
punição
e forma de
compensação
à
dor
da
vítima
,
não

permitindo
que o quantum
arbitrado

seja
um
fator

estimulador
para a
reincidência
da
conduta

ilícita
.

A
parte

reclamada

apresent
ou

contrarrazões
no ID177541681/PJe2.
Alegou
que
o

recurso

deve
se
r

desprovido
e a
sentença

mantida

em

todos

os

seus

termos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Registro que foi devolvida à apreciação desta Turma Recursal tão somente a questão relativa ao valor da indenização arbitrada na sentença.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provoc
ado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
So
mente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CA
TARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincent
ivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente
o valor do
restritivo
(R$R$53,35) e a
inexistência
de outros
registros

posteriores

(
ID 177541653
),
tenho
que o valor
arbitrado na sentença (
R$3.000,00
) mostra-se reduzido, devendo ser majorado para
R$5.000,00
, quantia que
certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes
(N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL
, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023).

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para
majorar
o valor
arbitrado

na

sentença

para R
$5.000
,00
(
cinco
m
il re
a
is).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023